Tribunal: STF
Processo: RHC 241969
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Estupro de vulnerável. Alegada ausência de intimação para a audiência de instrução e julgamento. Nulidade processual. Inocorrência. Não demonstração de prejuízo. Princípio pas de nullité sans grief. Precedentes. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por N.R.M. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 707.215/SC (evento 98).



    O Recorrente foi condenado à pena de 20 anos de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (arts. 217-A c/c 226, II, do Código Penal) (evento 19).



    No presente recurso ordinário, a Defesa alega, em síntese, nulidade processual por “violação ao direito de presença na audiência de inquirição das testemunhas de acusação”. Sustenta que “apesar de frustrada a tentativa de intimação pessoal do paciente, o Juízo de primeiro grau procedeu à audiência de instrução e julgamento sem a sua presença, por entender que ele já havia sido cientificado do ato por meio de ligação telefônica”. Requer a declaração de nulidade do processo desde a audiência de instrução e julgamento (evento 109).



    O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso ordinário (evento 136). 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR ESTUPRO DE VULNERÁVEL MAJORADO. TESE DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PACIENTE ANTES CITADO PESSOALMENTE. INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA POR OFICIAL DE JUSTIÇA E POR VIA TELEFÔNICA. AMBAS FRUSTRADAS. INFORMAÇÃO DE MUDANÇA DE ENDEREÇO POR PARENTE PRÓXIMO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA N. 182, STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 



    II - Na hipótese, o agravante foi inicialmente regularmente citado de forma pessoal. Ao ser buscado para a intimação da audiência de instrução, não foi encontrado no endereço fornecido nos autos. Por telefone, obteve-se a informação com o irmão do acusado de que este havia se mudado, descumprindo a obrigatoriedade de atualizar o seu endereço em juízo. 



    III - Na sequência das tentativas de intimação do acusado, houve contato telefônico de oficial de justiça com o agravante, que ficou ciente da data da audiência de instrução designada. Diante de todo esse contexto e considerando que o réu não atualizou o seu endereço, não há nulidade a ser declarada, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 



    IV - Ademais, a defesa não apontou especificamente qualquer prejuízo concreto acerca da perda da audiência, sobretudo por ter o agravante tido a sua defesa técnica devidamente exercida. Precedentes. 



    V - No mais, os argumentos atraem a Súmula n. 182, STJ. Agravo regimental desprovido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    No tocante ao pleito de nulidade do processo, tendo em vista a ausência de intimação da Defesa para a audiência de instrução e julgamento, o Superior Tribunal de Justiça ressaltou que:



    “Na hipótese, o agravante foi inicialmente regularmente citado de forma pessoal. 



    Contudo, ao ser buscado para a intimação da audiência de instrução, não foi encontrado no endereço fornecido nos autos.     Por telefone, obteve-se a informação com o irmão do acusado de que este havia se mudado, descumprindo a obrigatoriedade de atualizar o seu endereço em juízo. 



    Na sequência das tentativas de intimação do acusado, houve contato telefônico de oficial de justiça com o agravante, que ficou ciente da data da audiência de instrução designada.  Conforme consta, verbis (fls. 527-579): 



    "Da análise dos autos, infere-se que o réu, assistido pela Defensoria Pública (evento 132), embora devidamente intimado por Oficial de Justiça via telefone (evento 137, MAND 113), não compareceu à audiência de instrução designada para o dia 29/03/2017. 



    Diante disso, a Autoridade Judiciária a quo deu prosseguimento ao ato, sem, contudo, decretar a revelia do acusado, assim consignando no respectivo termo: 



    (...) Embora não tenha sido intimado pessoalmente para a audiência, o acusado foi cientificado do ato. Tal se depreende da informação da Sra. Oficial de Justiça (fl. 104), retratando que este entrou em contato via telefone comunicando a ciência e a viagem pré-agendada. Ainda, sequer informou a data de retorno à Comarca. Vale frisar também que na certidão citada há menção de que o acusado tenha alterado seu endereço, informação prestada pelo irmão do acusado, sem informação nos autos, fato que evidencia o descaso do denunciado com a prestação jurisdicional. Consequentemente, impõe-se a realização do ato, ainda que sem a presença do denunciado. não se pode desprezar a gravidade do fato apurado, e a desídia do acusado não pode implicar no cancelamento do ato, sob pena de se postergar indefinidamente a instrução do feito, segundo o bel prazer do acusado, quando for conveniente a este. Ressalto, contudo, que deixo de decretar sua revelia, possibilitando ao acusado manifestar-se em posterior interrogatório, o que, por si só, afasta qualquer prejuízo na realização da audiência sem a presença deste. (Evento 138, TERMO 115). 



    Vale ressaltar que o disposto no art. 367 do Código de Processo Penal que, 'o processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo'. 



    (...).



    Observa-se, portanto, que a intimação pessoal do réu não foi possível porquanto o Oficial de Justiça não o localizou no endereço declinado nos autos. Ainda, em contato telefônico com o irmão do Recorrente, este confirmou a mudança transitória de endereço do acusado. Posteriormente, o Apelante informou, por meio de ligação telefônica, que estava em viagem, sem previsão de retorno. (Vide certidão do evento 137, MAND 113). 



    Por essas razões, o Magistrado de origem, fundamentadamente, deu prosseguimento ao ato, cientificando a Defesa sobre a decisão (a qual não consignou qualquer irresignação no respectivo termo), e concedendo prazo para comparecimento do acusado para ser interrogado, que foi realizado na sequência (evento146). 



    É de se destacar, ademais, que o réu, mesmo cientificado sobre a data da audiência, porquanto entrou em contato telefônico com o Oficial de Justiça, nem sequer requereu o adiamento do ato ou protocolizou, por meio de seu Defensor, pedido com este objetivo, limitando-se a informar que não teria previsão para retornar de sua viagem. 



    Assim, a conclusão a que se chega é de que o Recorrente se ausentou da residência por longo período de tempo deliberadamente, mesmo ciente da audiência instrutória, de modo que seu não comparecimento ao ato tornou legítimo o prosseguimento sem a sua presença, com preservação do contraditório pela participação da Defensoria Pública. 



    Dessa forma, considerando a existência de fundamentação idônea para a continuidade do ato instrutório sem a presença do réu, com a devida concordância do Defensor Público presente na audiência, não há qualquer nulidade a ser reconhecida. Assim, afasta-se a preliminar arguida." 



    Diante de todo esse contexto e considerando que o réu não atualizou o seu endereço, não há nulidade a ser declarada, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 



    O artigo 367 do Código de Processo Penal dispõe que o processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo. 



    Verifica-se, nesse momento, que o agravante descumpriu a obrigatoriedade de atualizar o seu endereço em juízo, o que já afasta a alegação de nulidade ora deduzida.



    (...).



    Ademais, a defesa não apontou especificamente qualquer prejuízo concreto acerca da perda da audiência, sobretudo por ter o agravante tido a sua defesa técnica devidamente exercida.”



    Observa-se, portanto, que o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, cujos precedentes têm advertido que a “ausência do acusado na audiência de instrução não constitui vício insanável apto a ensejar a nulidade absoluta do processo, (...) exigindo-se, para o seu reconhecimento, a demonstração de prejuízo à defesa” (RHC 110.056/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 09.5.2012); “Consoante se infere dos autos, a audiência de inquirição de testemunhas de acusação foi realizada sem a presença da paciente, porém com a presença de seu defensor, de modo que inexiste o alegado cerceamento do seu direito de defesa, uma vez que não configurado o prejuízo apontado. Precedentes.(...)”. (HC 130.328/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 16/5/2016).



    Como visto, assento que para o acolhimento das teses defensivas, necessária seria a demonstração inequívoca do prejuízo causado à defesa, circunstância não verificada na hipótese dos autos, pois conforme se extrai do acórdão recorrido, “Verifica-se, nesse momento, que o agravante descumpriu a obrigatoriedade de atualizar o seu endereço em juízo, o que já afasta a alegação de nulidade ora deduzida. (...). Ademais, a defesa não apontou especificamente qualquer prejuízo concreto acerca da perda da audiência, sobretudo por ter o agravante tido a sua defesa técnica devidamente exercida.”. 



    Incide, na espécie, a jurisprudência sedimentada no âmbito desta Suprema Corte que exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as relativas, marcadas que são pelo princípio pas de nullité sans grief previsto no artigo 563 do CPP. Nessa linha: “A demonstração de prejuízo e o proveito pelo refazimento do ato, ou pela exclusão da prova, são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades, sejam elas absolutas ou relativas” (HC 171.828-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.08.2020). Ainda, “Nos termos do art. 563 do CPP, o reconhecimento de nulidade processual depende da comprovação do efetivo prejuízo à defesa do réu (“pas de nullité sans grief”), não servindo a condenação como prova do prejuízo, sendo imprescindível a demonstração do nexo causal entre a suposta nulidade e o resultado processual desfavorável.” (HC 232.688-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.03.2024).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente